Tribunal: TJSP
Processo: 1004442-44.2014.8.26.0020
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Embargos de Declaração – Existência de vícios – Acórdão que não se pronunciou acerca da constituição do capital, tampouco da majoração dos honorários advocatícios – Omissões supridas – Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079662
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004442-44.2014.8.26.0020/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
SUELI CRISTINA DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), BRUNA LUCI DE SOUZA
CARVALHO (JUSTIÇA GRATUITA) e BARBARA LUCI DE SOUZA CARVALHO
(JUSTIÇA GRATUITA), são embargados PLENA SAUDE S/C LTDA, PREVINA
DIAGNÓSTICOS MÉDICOS LTDA., CEAM CENTRO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA
MORATO S/C LTDA, MARIA DA GLÓRIA PEREIRA COELHO FERREIRA
PINTO (E OUTROS(AS)), CINTHIA MIRANDA VIEIRA NOVAK, CÍCERO
ALBERTO
ALVES
DE
LIMA,
ITAL
SAUDE
SERVIÇOS
MÉDICOS
ESPECIALIZADOS LTDA EPP, PAULO SÉRGIO GONZALEZ, NICOLAS RIBERA
CARRILO (E OUTROS(AS)), WILDER MARTIN LOPEZ CHÁVEZ e PEDRO
GABRIEL CONTRERAS ZELADA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente), LUIS MARIO GALBETTI E MARY GRÜN.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LUIZ ANTONIO COSTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004442-44.2014.8.26.0020/50000 - São Paulo - Voto no 20/41043
2/3
Voto no 20/41043
Embargos de Declaração Cível no 1004442-44.2014.8.26.0020/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Sueli Cristina De Souza e outros
Embargado: Plena Saude S/C LTDA e outros
Ementa Embargos de Declaração Existência de vícios
Acórdão que não se pronunciou acerca da constituição do
capital, tampouco da majoração dos honorários advocatícios
Omissões supridas Embargos acolhidos.
Embargos de Declaração interpostos contra o V. Acórdão de
fls. 2097/2104 sob o fundamento de que há vícios no julgado que devem
ser declarados.
Diz a parte Embargante que o v. Acórdão não se manifestou
acerca da constituição de capital pleiteada, bem como sob a majoração dos
honorários advocatícios.
É o Relatório.
Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos
declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial com a finalidade de
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; corrigir erro material.
No caso, há vícios no julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004442-44.2014.8.26.0020/50000 - São Paulo - Voto no 20/41043
3/3
Efetivamente, o v. Acórdão não se pronunciou acerca dos
pontos levantados pela parte Embargante, razão pela qual passo à correção
dos vícios.
Assim, de rigor que seja constituído capital pelas partes
condenadas a fim de que honrem com a obrigação a que foram compelidos,
tudo a ser melhor apurado em sede de liquidação de sentença.
Os honorários advocatícios foram adequadamente fixados na
sentença, sendo prescindível majoração. Por força, porém, de trabalho
adicional realizado em sede recursal, majoro os honorários advocatícios
para o correspondente a 11% do valor da condenação em favor do patrono
da parte Embargante, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC.
Isto posto, pelo meu voto, acolho os embargos.
Luiz Antonio Costa
Relator